Tribunal: STF
Processo: ARE 1368961
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. AÇÃO COLETIVA QUE FEZ COISA JULGADA MATERIAL APENAS QUANTO AOS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO AUTOR. SUBSTITUIÇÃO RESTRITA À BASE TERRITORIAL DO ÓRGÃO SINDICAL. ART. 8°, II, DA CF/88. PRINCÍPIO DA UNICIDADE TERRITORIAL. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) QUE PREVÊ A ABRANGÊNCIA INTERMUNICIPAL APENAS NA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS. EXEQUENTE COM LOTAÇÃO FUNCIONAL EM MUNICIPALIDADE DIVERSA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PELA SUCUMBÊNCIA DA EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. A orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é de ser o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que o legitima à representação de determinada categoria (cf. ARE 834700 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30.6.2015, Processo Eletrônico DJe-164, divulgado em 20.8.2015 e publicado em 21.8.2015). Sendo assim, o Sindicato não possui legitimidade ativa para representar os interesses do trabalhadores da área de saúde, uma vez que representa apenas o trabalhadores da Previdência Social, nos exatos limites de seu cadastro perante o Ministério do Trabalho e Emprego). (STJ, rel. Min. Herman Benjamin)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, incisos XXXVI e LXXVIII; e 8°, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De início, importante dizer que ao contrário do afirmado na decisão agravada, não há impedimento para analisar a legitimidade ativa da exequente.



    Ora, a execução em análise é individual, proposta por servidor público alegadamente vinculado ao sindicato que propôs a ação coletiva que originou o título executivo. Portanto, como os sindicatos não são obrigados, segundo jurisprudência pacífica, a trazer ao processo a listagem dos sindicalizados durante a fase de conhecimento, não seria possível ao agravante discutir a ilegitimidade do servidor exequente antes da sentença.



    No caso em apreço, a exequente reside e é lotada em Joinville, não compondo a base territorial do Sindsaúde — Sindicato dos Trabalhadores da Saúde da Grande Florianópolis, pelo que o título executivo não lhe aproveita.



    Nesse sentido, verifica-se que a questão suscitada já foi objeto de análise em decisão monocrática proferida pelo eminente Des. Des. Paulo Henrique Moritz Martins, no Agravo de Instrumento n. 4002548-86.2020.8.24.0000, da Capital, razão pela qual, pede-se vênia para adotar os fundamentos já expostos, colhe-se:



    (...) Há controvérsia sobre a legitimidade do Sindicato para representar servidores públicos estaduais da saúde lotados fora da região da Grande Florianópolis. O Estatuto da entidade dispõe: Art. 1° [...]. III - Base Territorial: A base territorial do Sindicato compreende os seguintes municípios: Águas Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçú, Florianópolis. Garopaba, Governador Celso Ramos, Leoberto Leal, Major Gercino, Palhoça, Paulo Lopes, São Bonifácio, São José, São Pedro de Alcântara, Santo Amaro da Imperatriz, Rancho Queimado, no que se refere aos trabalhadores da rede privada. Relativamente aos trabalhadores do serviço público estadual da saúde, o Estado de Santa Catarina. (grifou-se) Ocorre que, como bem apontou o Estado no recurso, o registro da entidade no Ministério do Trabalho e Emprego prevê apenas a representação de trabalhadores da saúde da Grande Florianópolis. Confira-se a Carta Sindical extraída do site do MTE: (...) Como se vê, embora os trabalhadores do serviço público estadual de saúde estejam incluídos na categoria representada pelo Sindicato, a sua abrangência é intermunicipal (e não estadual) e a base territorial está restrita aos Municípios da Grande Florianópolis: Águas Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Leoberto Leal, Major Gercino, Palhoça, Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São José, São Pedro de Alcântara. (...) O título executivo é claro: o benefício deve ser pago aos substituídos pelo Sindicato (autos de origem, f. 34). Portanto, apenas aqueles servidores integrantes da categoria representada pelo Sindsaúde podem se beneficiar da sentença. In casu, a exequente é servidora estadual da saúde, mas sua lotação é Joinville/SC, ou seja, município que não integra a base territorial da Grande Florianópolis. Assim, a princípio, não há título executivo em favor do/a agravado/a e, por isso, defiro o efeito suspensivo.



    Desta feita, sendo o caso análogo aos dos autos, adota-se integralmente os fundamentos supracitados como razão de decidir.



    Tal como no caso supramencionada, a agravada não está lotada na base territorial do SINDSAÚDE, o que implica na sua ilegitimidade para ajuizar o cumprimento individual de ação coletiva proposta pela entidade sindical, ensejando a necessidade de extinção da execução proposta em primeiro grau.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente